Tribunal: TJES
Processo: 0005673-20.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005673-20.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTALEIRO BRASFELS LTDA

APELADO: VIANNA METALRGICA E TRANSPORTES LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

ACIDENTE
OCORRIDO DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA APELANTE. IMPERÍCIA DA APELANTE. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É i
rrelevante, no presente caso, eventual vínculo empregatício entre as partes para que seja configurado o dever de indenizar pelos danos sofridos em razão de acidente ocorrido dentro das dependências da apelante, uma vez que restou constatada a falta de procedimentos adequados para que o apelado
retirasse as cargas da carreta.
2.

A

investigação confeccionada
foi categórica em relação
ao acidente ocorrido
,
sendo constatada a imperícia
da apelante
diante da falta de qualificação ou ausência de conhecimento do
funcionário
para realizar a atividade que lhe fora atribuída.
3.

Nesse
sentido
,
considerando o acidente causado, entendo que os danos sofridos pelo apelado foram capazes de
gerar abalo, angústia,
dor
, apreensão e
inúmeros sofrimentos,
configura
ndo, portanto, o
dano moral.
A
cerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios d
a
razoabilidade e
da
proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo
que o valor fixado (R$ 10.000,00) é condizente com o acidente causado,
com
a extensão dos danos experimentado
s

e
com a capacidade econômica das partes.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005673-20.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CLEMILDO CORREA - ES4822-A
APELADO: VIANNA METALRGICA E TRANSPORTES LTDA, ESTALEIRO BRASFELS LTDA, CLEITON LIMA TEIXEIRA, AO TRANS TRANSPORTES LTDA

Advogado do(a) APELADO: OSVALDELI ALVES - ES22500-A
Advogado do(a) APELADO: SORAIA GHASSAN SALEH - RJ127572-A
Advogado do(a) APELADO: OSVALDELI ALVES - ES22500-A
Advogado do(a) APELADO: CLAYTON SCHIAVI - SP172871

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de
apelação
cíve
l

interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar Estaleiro Brasfels LTDA, ora apelante, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais, com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora desde a citação.

Em suas razões recursais, a apelante, em síntese, sustenta que (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não teria responsabilidade de reparar pelos danos sofridos; (ii) a culpa exclusiva do apelado; e (iii) a ausência do dano moral ou a necessidade de redução da respectiva condenação.

Pois bem.

De início, a
apela
nte

Estaleiro Brasfels LTDA
a
lega que não
possui responsabilidade de reparação dos danos sofridos pelo apelado.

Sustenta
que o apelado sequer é ou algum dia foi seu funcionário, sendo certo que eventual responsabilidade pelos danos causados em decorrência da atividade que exerce é ônus dos seus empregado
res.

No entanto,
o sinistro ocorreu dentro d
o

estabelecimento
da apelant
e, e, além disto, os dados de investigação acostados às fls.
5
3
/5
4
evidenciam a responsabilidade da
apelante
no
sinistro,

nos seguintes termos:

Dados da Investigaç
ão:

(...)

9-O Operador de empilhadeira estava com a credencia
l
(NR11) vencida desde Março de 2014.

Conclusões da investigação, possíveis causas:

(...)

2-Não seguir procedimentos:

a) Deixar de isolar o local para evitar que outras pessoas fiquem perto da carga em movimento;

b) Permitir que outro colaborador ficasse perto de uma carga
[...]
;.

Sendo assim, é irrelevante, no presente caso, eventual vínculo empregatício entre as partes para que seja configurado o dever de indenizar pelos danos sofridos em razão de acidente ocorrido dentro das dependências da apelante, uma vez que restou constatada a falta de procedimentos adequados para que o apelado
retirasse as cargas da carreta.

Quanto à questão de fundo,
verifico que

a

investigação confeccionada
foi categórica em relação
ao acidente ocorrido
,
sendo constatada a imperícia
da apelante
diante da falta de qualificação ou ausência de conhecimento do
funcionário
para realizar a atividade que lhe fora atribuída.

A
inda,
o operador/
funcionário
da empilhadeira causador do sinistro,
ora apelado,
estava com
a credencia
l
(NR11) vencida desde
m
arço de 2014,
como constatado
por meio da
investigação.
Logo
,
outra
imperícia da
apelante

em relação ao
seu funcionário.

Mais um ponto importante a ser destacado na conclusão da investigação:
a
apelante deixou de limitar e sinalizar as áreas de risco para trans
i
ção de pessoas
no local em que ocorreu o acidente.

R
esta
caracterizado, portanto, o
dano e o
nexo de causalidade para
responsabilidade da apelante.

Nesse
sentido
,
considerando o acidente causado, entendo que os danos sofridos pelo apelado foram capazes de
gerar abalo, angústia,
dor
, apreensão e
inúmeros sofrimentos,
configura
ndo, portanto, o
dano moral.

A
cerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios d
a
razoabilidade e
da
proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo
que o valor fixado (R$ 10.000,00) é condizente com o acidente causado,
com
a extensão dos danos experimentado
s

e
com a capacidade econômica das partes.

Pelas razões expostas
,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento d
o

recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência de 1
5
% (
quinze
por cento) para 1
7
% (d
e
ze
ssete
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, conforme o art. 85, §
§
2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)